Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720725-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: MOISANE RODRIGUES DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Ita Peças para Veículos Comércio e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID origem 233994064), que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Moisane Rodrigues da Silva e Banco Bradesco Financiamentos S.A, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 72168563), a parte agravante afirma que a agravada Moisane manifestou intenção de comprar o veículo Chevrolet, modelo S10, ano/modelo 2023/2024, no entanto, não fez a quitação de seu preço, razão pela qual não foi concretizada a venda. Alega que, a despeito disso, o Banco Bradesco inseriu gravame no veículo em questão, o que considera indevido por não ter havido previsão contratual de pagamento mediante financiamento e pela ausência de creditamento de qualquer valor em seu favor. Aduz que a agravada Moisane assinou, por meio de seu endereço eletrônico de email, documento que previa pagamento por meio de 3 (três) boletos bancários. Afirma que, após a emissão dos boletos e a ausência de pagamento destes, foi emitida nota fiscal de cancelamento da venda. Alega que no campo reservado à alienação fiduciária não consta qualquer informação, justamente por não se tratar de negociação com vínculo de contrato de financiamento bancário. Argumenta que na documentação juntada pela agravada Moisane há a indicação de participação de uma terceira empresa, fato indicativo de que Moisane pode ter sido vítima de fraude praticada por esta. Afirma estar sofrendo prejuízo com o gravame inserido, por se tratar de automóvel de 2023/2024, de alto valor, e que sofre depreciação contínua com o passar do tempo. Aduz ter oferecido seguro fiança no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), a fim de assegurar a inexistência de qualquer prejuízo pela concessão da tutela de urgência. Faz referência a entendimentos jurisprudenciais. Por entender presentes seus requisitos, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a retirada do gravame do veículo marca Chevrolet, modelo S10, ano/modelo 2023/2024. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal pleiteada. Preparo recursal recolhido ao ID 72170815. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, relacionado à verificação da efetiva ocorrência ou não da transação que ensejou a inserção do gravame, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. Para mais, a documentação juntada pela parte agravada na origem evidencia a emissão de cédula de crédito bancário relativa ao financiamento do aludido veículo (ID origem 234449996), bem como nota fiscal de venda do referido bem emitida pela parte agravante (ID origem 231062321), o que torna controvertidos os fatos discutidos na origem e impede a configuração da probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela pleiteada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora